Tribunal: TJDFT
Processo: 0002459-33.2005.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA solicitou em 07/02/2007 que o seu crédito fosse pago via Requisição de Pequeno Valor (RPV), ID 8232569. Contudo, consoante decisão ID 8232569, fls.79-80, tal pedido deveria ter sido protocolado junto ao Juízo de Execução. Assim , conforme ofício IDs 21741680 e seguintes, foi oficiado a esta Coordenadoria acerca da decisão proferida que negou o desmembramento do Precatório em tela e eventual pagamento ao supracitado credor por meio de RPV. Diante do exposto e na ausência de pedidos pendentes, aguarde-se o Precatório na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC